Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Processo : 0734509-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão em ação de execução de título extrajudicial (id. 246283930 dos autos originários n. 0712330-83.2023.8.07.0010), inadmitindo a exceção de pré-executividade agravante, via Curadoria Especial. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de exceção de pré-executividade, formulada pela parte executada por meio da Curadoria Especial, na qual alega a incompetência do juízo, uma vez que a demanda deveria ter sido proposta no foro em que situado o condomínio exequente. A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico como meio de defesa do executado, incidental ao processo de execução, cujo cabimento é restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e àquelas que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso, a Curadoria Especial suscita a incompetência territorial deste juízo, a qual possui, em regra, natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula no 33 do STJ, que dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Portanto, a alegação de incompetência relativa, por ser matéria de defesa que não se enquadra como de ordem pública, deve ser arguida em sede de embargos à execução, meio processual adequado para a ampla defesa do executado, e não pela via excepcional da exceção de pré-executividade. Noutro giro, o artigo 781 do CPC elenca as hipóteses de competência territorial na execução de título extrajudicial, estabelecendo, primariamente, a competência do domicílio do executado, do foro eleito ou da situação dos bens a ela sujeitos. Trata-se de competência concorrente. Ainda, cediço que a recente Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para admitir o reconhecimento de ofício da incompetência relativa quando a ação for ajuizada em juízo sem qualquer vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, §5o). Todavia, a situação dos autos não se amolda à referida exceção, uma vez que, conforme se depreende da petição inicial e da certidão de matrícula do imóvel de ID. 182611739, o exequente optou por ajuizar a presente execução no foro de Santa Maria com base no presumível domicílio da parte executada, que consta no referido documento como "Quadra QR 208, Conjunto E, Casa 29, Santa Maria - DF". Dessa forma, o foro de ajuizamento da execução possui vinculação com o domicílio provável da parte executada, na forma do art. 781, I, do CPC, o que afasta a possibilidade de declínio de competência de ofício por este juízo. Ante o exposto, por inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade. Certifique-se o transcurso de prazo para pagamento voluntário da obrigação. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis da parte executada ou requeira o que entender de direito para a satisfação do débito exequendo, trazendo indícios concretos mínimos de utilidade e efetividade, sob pena de suspensão por execução frustrada. O AGRAVANTE sustenta que é competente o foro da comarca onde localizado o imóvel, conforme o art. 53, III, “d”, do CPC, e que é possível arguir a incompetência relativa por meio de exceção de pré-executividade, quando não há necessidade de dilação probatória. Requer o efeito suspensivo e a reforma da decisão para declarar a incompetência do juízo de origem, com a remessa dos autos para a Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Indeferido o efeito suspensivo (id. 75420050). Contrarrazões pelo não provimento do recurso, alegando a inadequação da via eleita pelo agravante e a indevida aplicação do dispositivo legal por ele citado, ao invés do art. 781, inc. I, do CPC (id. 76364499). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Insurge-se o agravante contra a inadmissão da exceção de pré-executividade, face a incompetência relativa. Aplica-se ao recurso a ratio decidendi da tese firmada ao Tema Repetitivo 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Da mesma maneira, a orientação contida na Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Igualmente, a orientação consolidada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos na vigência do CPC de 1973: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.110.925/SP, relatoria Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009). Nesse sentido, o AgInt no REsp n. 1.581.769/PE, relatoria Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos dois requisitos simultâneos: (a) a possibilidade de conhecer de ofício da matéria e (b) a desnecessidade de dilação probatória. Assim, a objeção é cabível para alegar nulidade da execução nas hipóteses do art. 803 do CPC e, segundo o STJ, para questões de ordem pública, tais como, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes 3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023. Grifado.) De acordo com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Entretanto, não se trata de conhecer da matéria de ofício porquanto foi alegada a incompetência pela via da exceção de pré-executividade que, como visto, tem cabimento em relação à competência, o que constitui condição da ação. Para tanto, não é preciso dilação probatória à medida que a causa de pedir limita-se na assertiva de regra legal a ser aplicada para competência territorial. De regra, a ação de execução fundada em título extrajudicial deve ser processada conforme o art. 781 do CPC, disciplinando a competência concorrente, senão vejamos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (Grifado) II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. No caso, a ação de execução busca o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral, documentalmente comprovadas, constituindo, em tese, título executivo extrajudicial conforme o inc. X do art. 784 do CPC. A ação de execução das contribuições devidas ao condomínio edilício foi ajuizada no foro de Santa Maria, com base no presumível domicílio do executado agravante informado na certidão de matrícula do imóvel (id. 182611739 – p. 2 na origem). Obiter dictum, independente de haver a exceção de pré-executividade, antes da citação o juiz até pode analisar eventual cláusula de eleição de foro abusiva, podendo reputá-la ineficaz de ofício, na forma do art. 63, § 3o, do CPC. Conforme a definição do art. 63, § 5o, do CPC, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Logo, cumpre primeiro verificar se houve opção do autor pelo foro que não atende às regras definidas na lei. Caso não seja aleatória a escolha do autor, por isso injustificada, aí incide a Súmula 33 do STJ e o entendimento de que o juiz não pode declinar de ofício da competência relativa. Nesse sentido, já deliberou o Superior Tribunal de Justiça acerca do juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo, senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante. (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) Nesse enquadramento, o foro de ajuizamento da ação de execução possui vinculação com o domicílio da parte executada declinado na petição inicial, não se cuidando de juízo aleatório nos termos do art. 781, inc. I, do CPC. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida em parte. Nada obstante, em melhor reflexão, compreendida possível a via eleita, no mérito da objeção, a ser decidido na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC, aplicável ao agravo de instrumento, descabe declinar da competência do juízo de origem. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator